Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – enunciado de no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.
2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de “ausente”.
3. Conforme se infere da redação normativa, de fato, não é necessário que a carta registrada seja recebida pelo próprio destinatário, o devedor fiduciário, mas é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros.
4. O comparecimento espontâneo do réu ao processo não possui o condão de suprir o requisito expresso na lei para comprovar a notificação em mora do devedor, uma vez que tal requisito é objetivo e claro ao prever a necessidade do recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato.
5. A exigência do original da cédula de crédito é imperativa quando a ação de busca e apreensão é convertida em ação de execução, por existir a possibilidade de circulação do título. Em regra, para a instrução da ação de busca e apreensão bastaria a apresentação do contrato de alienação fiduciária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.